Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-06.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente o pedido para condenar o réu a restituir às autoras o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2. Na origem, as autoras ajuizaram ação em que pretendem a condenação do réu a lhes restituir o valor de R$ 8.000,00. Narraram que firmaram com o réu contrato de prestação de serviços advocatícios para propositura de ação indenizatória e que efetuaram o pagamento do valor de R$ 8.000,00 ao réu no dia 14/10/2021. Argumentaram que o réu informou um prazo médio de 15 dias para encaminhamento da minuta da petição inicial, para aprovação e protocolo. Sustentaram que, em 14/08/2022, após 10 meses do prazo inicial, o réu não havia encaminhado a minuta definitiva, ocasião em que solicitaram a rescisão contratual e a restituição do valor pago. Discorreram que tiveram que suportar a despesa de contratar novo advogado e que a ação foi ajuizada por ele.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 54803923 e 54803925). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de adimplemento parcial do contrato. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o pagamento dos honorários contratuais foi realizado no dia 14/10/2021, e que a recorrida P. lhe concedeu prazo derradeiro para envio da inicial até o dia 28/01/2022, sendo que a minuta inicial foi encaminhada no dia 29/01/2022. Discorreu que no dia 03/02/2022 a recorrida P. se comprometeu a repassar algumas pontuações, contudo, não lhe encaminhou. Sustenta que houve o adimplemento parcial do contrato em razão do trabalho realizado pelo recorrente. Defende que a restituição do valor integral caracteriza enriquecimento indevido, em razão dos serviços prestados pelo recorrente que facilitaram o ajuizamento da ação pelo novo patrono contratado. Discorre que os serviços prestados justificam a redução do valor da cláusula penal, no percentual de 50% (cinta por cento). Requer a redução equitativa do valor da condenação imposta, em razão do serviço desempenhado.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.

6. No caso, restou incontroverso que o recorrente demorou excessivamente para cumprir com as obrigações por ele assumidas. O recorrente, no dia 13/10/2021 se comprometeu a realizar o serviço no prazo de 15 dias (ID 54803874), contudo, somente encaminhou a minuta de petição inicial aos recorridos no dia 29/01/2022, ou seja, 3 meses após o pagamento dos honorários contratuais. O recorrente não comprovou ter adotado qualquer providência a fim de viabilizar o ajuizamento da ação após o encaminhamento da minuta da petição inicial, como, por exemplo, a cobrança de retorno das recorridas acerca do documento encaminhado. O envio de suposta minuta de petição inicial, por si só, não caracteriza o adimplemento parcial da obrigação, sobretudo na medida em que o recorrente não adotou providências no sentido de viabilizar a distribuição da ação. Assim, correta a condenação do recorrente a restituir às autoras a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão do inadimplemento contratual.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.